Tribunal: TJDFT
Processo: 0751487-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751487-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO VIANA CHAGAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO VIANA CHAGAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, do BANCO INTER S/A e do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “RENATO VIANA CHAGAS ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem quase 100% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Aduz que possui débito mensal de empréstimos no valor de R$ 4.583,28, salário bruto de R$ 12.460,18 e, com o salário líquido de R$ 6.671,8, são descontados em sua conta empréstimos no valor total de R$ 28.627,02, e não sobra rendimentos para sua subsistência e da sua família. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 35% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), até a realização da audiência de conciliação. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Cadastre-se a gratuidade deferida.” O Agravante sustenta que “percebe renda mensal líquida de R$ 11.255,09, mas, considerando os descontos feitos a título de empréstimo, tem 295,07% de sua renda comprometida”. Salienta que “encontra-se em estado de insolvência, incapaz de pagar suas dívidas, visto que, ao adimplir com as obrigações, sua subsistência estaria prejudicada, impossibilitando-o de pagar por bens essenciais como comida, aluguel, água, luz e telefone”. Acrescenta que “não há perigo de irreversibilidade, conforme Art. 300, §3o do CPC, já que se trata unicamente de objetos de natureza pecuniária”. Conclui pela violação do mínimo existencial e de sua dignidade, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação de tutela recursal para que “para que se limitem suas dívidas bancárias em 35% de seus rendimentos líquidos, independentemente se originadas de empréstimos consignados ou não consignados”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência foi indeferida sob o fundamento de que, em se tratando de “demanda com vistas à repactuação dos débitos”, não é sequer admissível discussão a respeito de “condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação”. O Agravante simplesmente insiste no preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, passando ao largo da inadequação processual em que se fundou a decisão agravada para indeferi-la, o que descortina a inadmissibilidade do recurso devido à inobservância da dialeticidade. Isto posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator